Tribunal: TJSP
Processo: 0013661-23.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Cumprimento de sentença - Ação de obrigação de fazer - Multa cominatória cabível - Meio de coerção legal - Incidência dos arts. 497, 536 e 537 do CPC - Descumprimento incontroverso de tutela antecipada - Astreinte devida - Valor, contudo, que comporta redução em se considerando o lapso temporal mínimo do descumprimento da determinação judicial - Recurso parcialmente provido